Tribunal: TJES
Processo: 0010752-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010752-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON GAZOLLI SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA NO DIA DA AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTAGEM DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) “O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus” (AgInt no MS n. 29.924/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.). 2) É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 3) No Edital que rege o certame, o item 18.11.1 prescreve que “é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico do Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br.”. 4) Caso concreto em que, apesar de na data marcada para a realização do exame encontrar-se vigente o Decreto Municipal nº 18.044 e a Portaria SEGES nº 062/2020, diante do cenário inicial da pandemia neste Estado do Espírito Santo, no canal oficial de comunicação indicado no Edital, qual seja, o sítio eletrônico da banca examinadora não foi publicada nenhuma informação que conduzisse à compreensão acerca do adiamento ou suspensão da avaliação da equipe multiprofissional. 5) Apelação Cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON GAZOLLI SILVA
em face da sentença de fls. 156/158
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do PREFEITO DE VITÓRIA, do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO - SEFES e INSTITUTO AOCP, denegou a segurança.

Em suas razões de fls. 162/192, o recorrente alega, em resumo, que i) o Poder Judiciário pode examinar a legalidade dos atos administrativos; ii) após obter êxito nas etapas de prova e de título, foi convocado, em 13 de fevereiro de 2020, a comparecer, no dia 19/03/2020, das 14 horas às 16h30min, na Gerência de Saúde e Apoio Social ao Servidor (SEGES/GSAS), da Prefeitura de Vitória, para avaliação a ser realizada pela equipe multiprofissional, conforme item 6.5 do edital; iii) conforme item 6.8 do Edital, no momento da inscrição já foi exigida a comprovação prévia da condição determinante para se enquadrar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência; iv) o Decreto nº 18.044 de 18/03/2020 determinou o fechamento das repartições públicas; v) em 19/03/2020 (mesmo dia marcado para a avaliação pela equipe multiprofissional), a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação — SEGES expediu a Portaria nº. 62/2020, determinado que não será realizada perícia médica para admissão de servidores contratados emergencialmente e que caso o candidato não tenha o laudo, passará pela Medicina do Trabalho quando o atendimento fosse normalizado; vi) não foi observada a devida publicidade pois tratava-se de situação
sui generis
causada pela pandemia do novo coronavírus.

Em contrarrazões (fls. 196/206), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pugna pelo desprovimento do recurso. Já o
Instituto AOCP
(fls. 220/228), argui preliminar de ilegitimidade e, no mérito, requer, de igual modo, o desprovimento do agravo.

De início, defiro expressamente ao impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o deferimento apenas implícito na primeira instância, com a tramitação do
mandamus
sem o pagamento de custas processuais após o impetrante ser intimado para comprovar sua situação de miserabilidade.

I - Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo INSTITUTO AOCP em contrarrazões

No bojo das contrarrazões (
fls. 220/228), a banca examinadora suscita sua ilegitimidade passiva sob argumento de que a fase de avaliação da equipe multiprofissional dos candidatos declarados como deficientes é de responsabilidade exclusiva do Município de Vitória.

Todavia, infere-se do Edital do concurso em voga, notadamente em seu item 6.14, que “
a convocação dos candidatos para a avaliação da Equipe Multiprofissional será disponibilizada no endereço eletrônico do Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br antes da publicação da homologação deste Concurso Público
”. Além do mais, os itens 6.16 e 6.18 estabelecem que o resultado da avaliação será público no sítio eletrônico do referido Instituto.

Consigno, ainda, que conforme item 1.2 o Instituto AOCP é o responsável pela execução do concurso de uma forma geral, fazendo parte de todas as etapas, inclusive a de avaliação da equipe multiprofissional.

Diante disso ,
rejeito
a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do ato administrativo que excluiu o apelante da listagem dos candidatos portadores de deficiência física do
Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva de Cargos da Área da Saúde do Município de Vitória, deflagrado pelo Edital 02/2019, por não ter comparecido à fase de avaliação da equipe multiprofissional marcada para o dia 19/03/2020, época em que se iniciou a contaminação pelo novo coronavírus no Município de Vitória.

Para tanto, reputo necessário esclarecer que trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado pelo recorrente em face de do PREFEITO DE VITÓRIA, do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO - SEFES e INSTITUTO AOCP, na qual, alega, em apertada síntese, que
se inscreveu no concurso público para o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores públicos da Secretaria de Saúde do Município de Vitória/ES, regido pelo Edital nº 02/2019 e que é portador de deficiência visual, motivo pelo qual se inscreveu para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

Nesse passo, afirma que ficou entre os primeiros colocados dos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, tendo sido convocado, em 13/02/2020, para a realização de avaliação de sua deficiência pela equipe multiprofissional, nos termos do item 6.14 do Edital. Aduz que a avaliação estava agendada para o dia 19/03/2020, às 16h30min, na (SEGES/GSAS) e logo após a divulgação da convocação, a pandemia do Novo Coronavírus atingiu o Brasil.

Assim, sustenta, que em 11/03/2020, a OMS classificou como pandemia a disseminação global do Novo Coronavírus e, em 13.03.2020, por meio do Decreto nº 18.037, foi declarada a situação de emergência no âmbito do Município de Vitória. Alega que no dia 18/03/2020, véspera da data marcada para a avaliação da equipe multidisciplinar, o Município de Vitória publicou o Decreto nº 18.044, suspendendo o expediente presencial, mantendo atendimento
online
e remoto nas repartições públicas municipais da Administração Pública Municipal direta e indireta.

No entanto, para sua surpresa, em 05/05/2020, o Instituto AOCP publicou o edital do resultado da avaliação da equipe multiprofissional dos candidatos que se declararam deficientes, no qual consta a informação de que o Impetrante "não compareceu".

Por fim, alega que a Portaria SEGES nº 062/2020 suspendeu a realização de perícia médica para admissão de servidores contratados emergencialmente e que ocorreu caso fortuito que ensejou a modificação das normas dispostas no edital.

Informações prestadas Prefeito de Vitória e pelo Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação do Município de Vitória, onde sustentam, em resumo, que o impetrante confundiu-se entre o edital de processo seletivo 024/2019 e edital do concurso 002/2019, inexistindo certeza e liquidez do direito.

Após as informações prestadas pelo Instituto AOCP, sobreveio a sentença que denegou a segurança pleiteada, consubstanciado no entendimento, em síntese, de que analisando sítio eletrônico do banca examinadora do certame, verificou “
que em 14.02.2020, os candidatos que se declararam como deficientes foram convocados, nos termos do item 6.14 do Edital, para avaliação da equipe multiprofissional e após a publicação da convocação, inexistiu qualquer ato que permitisse concluir pela paralisação ou pela suspensão das avaliações pela equipe multiprofissional
”.

Analisando detidamente os autos, apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, não vislumbro motivos para alterar a sentença.

De início, “
o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus
” (AgInt no MS n. 29.924/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.).

Ademais, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No Edital que rege o certame, o item 18.11.1 prescreve que “
é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico do Instituto AOCP
www.institutoaocp.org.br
.
”.

No caso dos autos não desconsidero que na data marcada para a realização do exame encontrava-se vigente o
Decreto Municipal nº 18.044 e a Portaria SEGES nº 062/2020, diante do cenário inicial da pandemia neste Estado do Espírito Santo.

No entanto, como muito bem asseverado no pronunciamento vergastado, no canal oficial de comunicação indicado no Edital, qual seja, o sítio eletrônico da banca examinadora não foi publicada nenhuma informação que conduzisse à compreensão acerca do adiamento ou suspensão da avaliação da equipe multiprofissional.

Assim, verifico que agiu com acerto a julgadora singular ao denegar a segurança com base nas regras editalícias. Referido pronunciamento, inclusive, assegura a observância ao princípio da isonomia, pois referida norma deverá ser atendida por todos os candidatos.

A propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR.
AVALIAÇÃO MÉDICA
E EXAME ODONTOLÓGICO.
NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

1. O Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou: "(...) A questão central deste recurso versa sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou a Impetrante do certame em razão do atraso na entrega de exames médicos. Além disso, deixou de comparecer na data estipulada para a avaliação médica e exames odontológicos, por ter confundido as datas expressas no edital. Com efeito, convém ressaltar que, apesar da Administração Pública possuir discricionariedade na elaboração as regras concernentes à realização de concursos públicos, estas devem estar em consonância com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional, que regulamenta a atividade pública. Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos. Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade.
No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que
a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório
(...)."

2. Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias.

3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet, em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cabimento de Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, vale dizer, aquele comprovável mediante prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso.

5. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 61.864/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

Portanto, inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente pois o Edital dispõe no item 6.17 “
[...] que não comparecimento à avaliação da Equipe Multiprofissional [...] acarretará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas a este fim, será desconsiderada a sua classificação na listagem de pessoas com deficiência sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla concorrência
”.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo manter a sentença que denegou a segurança que visava a manutenção do impetrante na listagem dos candidatos portadores de deficiência física
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 16:17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51573414062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.